Tribunal: TJDFT
Processo: 0716002-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CIABD Gabinete da Desembargadora CARMELITA BRASIL Número do processo: 0716002-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANDRALIA FERNANDES CECILIO PACIENTE: DJAMAR ALCANTARA LEITE FILHO AUTORIDADE: COMANDANTE GERAL DA PMDF D E C I S Ã O Recebido no Plantão Judicial às 22h43m do dia 13 de junho de 2020. Cuida-se de habeas corpus preventivo impetrado por ANDRÁLIA FERNANDES CECÍLIO, Advogada inscrita na OAB/PE 37.883, em favor de DJAMAR ALCANTARA LEITE FILHO, tendo como autoridade coatora o Comandante-Geral da Polícia Militar do DF – PMDF. Em suas razões, a Impetrante alegou que o Paciente estava participando, na tarde de hoje, de manifestação na Esplanada dos Ministérios. E que, não obstante estar se portando de forma pacífica e ordeira, a PMDF atingiu a si e aos demais manifestantes com spray de pimenta. Ressaltou, ainda, que o Paciente estava respeitando as restrições de saúde, necessárias para evitar a proliferação do novo Coronavírus. Defendeu, ainda, que seria aplicável ao caso o disposto na Súmula vinculante 11, relativa ao uso de algemas, visto considerar que o spray de pimenta seria ainda mais degradante à dignidade humana. Quanto ao direito que entende aplicável, invocou o disposto no art. 5o, LXVIII da Constituição Federal, bem como o disposto nos artigos 654 e 660 do Código de Processo Penal – CPP, além de dispositivos da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). Por tais fundamentos, pugnou pela concessão da ordem, inaudita altera pars, com expedição de salvo conduto para o ora Paciente. É o relatório. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e de vir do paciente. A incidência de medida antecipatória efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado constitucional da presunção de inocência. No caso em tela, os fatos dizem respeito a manifestação amplamente divulgada nos meios de mídia eletrônica, ocorrida na tarde do dia de hoje. Nesse sentido, e considerando que a Impetrante não juntou quaisquer documentos, a única forma de examinar o pleito é tendo em vista as notícias disponíveis nos canais de comunicação (internet e televisão). Segundo noticiado nos meios de imprensa, diversos órgãos do Distrito Federal – dentre eles a PMDF –, realizaram a desconstrução de acampamentos montados nas cercanias da Esplanada dos Ministérios e do Congresso Nacional. E, para tanto, houve uso de medidas coercitivas, inclusive com manejo de spray de pimenta contra aqueles recalcitrantes em sair do local em que se encontravam. Considerando o teor das imagens que foram lançadas na rede mundial de computadores, verifico que se tratava, ao que tudo indica, de manifestação composta, sobretudo, de apoiadores do Presidente JAIR BOLSONARO, aparentemente componentes do movimento nominado "300 do Brasil". Nessa toada, ressalto que o País vive não só um momento delicado, decorrente do crescente número de casos de COVID-19, mas também quanto às suas próprias instituições. Basta ver que não passa sequer um dia sem que haja notícias sobre divergências entre diversos grupos e pessoas, em razão de orientação política. E isso sem falar nos embates havidos entre os Poderes da República. Assim, é notório que as pessoas se encontram com os ânimos bastante exaltados. O descontrole emocional e nervoso de todos é bastante evidente e se traduz em acontecimentos como o ora examinado. Portanto, se trata de tema delicado que, por isso mesmo, deve ser tratado com a mais alta cautela. Pois bem. A Impetrante invocou, como fundamentos da impetração, dispositivos da Carta da República, que garantem o direito de reunião e de associação, além de outros, em particular do Pacto de São José da Costa Rica, que igualmente dispõem sobre o respeito a tais garantias. Sucede que a Constituição também prevê, em seu art. 196, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, inclusive mediante fomento de ações que visem reduzir o risco da transmissão de doenças. E, segundo o art. 6o da Lei Magna, se trata de direito social. No atual contexto, em que temos não só a pandemia, mas o agitamento social, decorrente das disputas políticas, se faz mais presente a necessidade de ponderar valores, inclusive constitucionais, para garantir a observância daqueles considerados mais importantes, ao menos temporária e circunstancialmente. Nessa esteira, não verifico, num juízo perfunctório, motivo apto para a concessão do salvo conduto ora pleiteado. Como se sabe, dentre as medidas previstas pelas autoridades públicas, para evitar o alastramento do vírus SARS-CoV-2, a principal tem sido o afastamento das pessoas, mediante o chamado "isolamento social". De igual modo, há determinação para que sejam evitadas aglomerações – que, em alguns casos, chegaram a ser proibidas. A esse respeito, basta conferir as determinações da Lei Federal 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, de nível nacional, em especial aquelas constantes do seu art. 3o: isolamento, quarentena, determinação de realização compulsória de exames, dentre outros. Em similares termos se encontra vazada a Lei Distrital 6.589, de 25 de maio de 2020. Assim sendo, e muito embora a Constituição Federal garanta a reunião de pessoas (art. 5o, XVI e XVII), tal direito não é absoluto – aliás, como não o são nenhum dos direitos previstos no ordenamento jurídico. Assim, para o exercício de determinado direito, é necessária a preservação de outros, especialmente quando ambos detêm estatura constitucional. Ao que tudo indica, movido pelo intuito de frear o avanço da COVID-19, o Governador do DF, IBANEIS ROCHA, editou, ainda hoje, o Decreto Distrital 40.881, o qual previu a proibição do trânsito de veículos e de pedestres na Esplanada dos Ministérios, no dia 14 de junho de 2020, amanhã. Assim sendo, é de se questionar, inclusive, o cabimento do presente habeas corpus, até em virtude de as entidades de segurança pública do DF, que agiram nos protestos, terem apenas cumprido ordem do Exmo. Governador do DF – questão essa que poderá ser melhor avaliada pelo respetivo Relator(a). Tornando ao caso concreto, segundo se infere dos vídeos disponíveis na internet, não me parece, ao revés do que foi dito, que os manifestantes estivessem atendendo às medidas de cunho sanitário. Não só havia grande aglomeração de pessoas, em locais restritos e sem o devido distanciamento, como também vários dos manifestantes não utilizam máscaras. De mais a mais, ainda do que consta dos vídeos e das reportagens, parece que os manifestantes foram removidos com uso dos meios estritamente necessários – mesmo que com uso de meios coercitivos, a exemplo do gás de pimenta. A esse respeito, colaciono Nota que a PMDF divulgou no site Metrópoles[1]: “A Polícia Militar informa que alguns manifestantes apresentaram resistência para deixar o local e se amarraram à estrutura de ferro permanecendo resistentes por horas. Não houve violência, mas sim o uso do spray de pimenta a fim de convencer os manifestantes a liberarem o espaço, evitando assim o confronto físico”, disse a nota. Também segundo se colhe dessa reportagem, o Governador do DF agiu atendendo, inclusive, pedido do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT, para tomada providências quanto ao grupo denominado "300 do Brasil". Consequentemente, tampouco se poderia falar em ação isolada do Chefe do Executivo local. Outrossim, diante do uso do produto químico, o Corpo de Bombeiros Militar do DF – CBMDF agiu de pronto, socorrendo aqueles que, eventualmente, tenham tido indisposição ou apresentado efeitos, pela exposição ao gás de pimenta. Ou seja, houve plena observância à garantia da incolumidade física dos manifestantes. Por derradeiro, friso que, mesmo assim não fosse, a Portaria GPR 1014 de 02/06/2020, que disciplina o Plantão Judiciário da 2a Instância, prevê, em seu art. 4o, I que a liminar em habeas corpus tem como requisito o perecimento do direito. E a toda evidência, isso não se faz presente no caso. Por todos esses fundamentos, não verifico a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da medida ora vindicada. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se. Após, ao(à) Eminente Desembargador(a) Relator(a) para o qual foi distribuído o presente habeas corpus. Brasília/DF, 13 de junho de 2020, às 22h47m. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista [1] https://www.metropoles.com/distrito-federal/bolsonaristas-que-se-recusaram-a-deixar-acampamento-no-df-reclamam-de-gas-de-pimenta.